Tribunal: TJES
Processo: 5004759-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004759-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM. PERDA DE INTERESSE RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Prolatada sentença na demanda de origem, o anterior Agravo de Instrumento interposto pelo Município restou não conhecido do com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC.

2- Caso concreto em que a Ação de Prestação de Contas foi julgada extinta sem julgamento de mérito (art. 485, IV e VI, CPC), por entender o Magistrado singular que a demanda ajuizada na origem não se presta à finalidade almejada pelo Município, de modo que a discussão apresentada no Agravo de Instrumento, relativa à determinação para pagar valores referentes a repasses suspensos sequer subsiste, se mostrando inócua a análise recursal.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Atilio Vivacqua em razão da Decisão Monocrática de ID 4691851, em que, considerando a prolação de Sentença nos autos principais (
Ação de Prestação de Contas c/c Indenização e Apuração de Haveres
registrada sob o nº 0000576-81.2018.8.08.0060), não conheci do Agravo de Instrumento interposto em face do Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC.

No recurso de ID 6237956, o Agravante aduz que o
decisum
recorrido deve ser reformado, ao argumento de que “
a presente hipótese não se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória concessiva ou denegatória de antecipação de tutela, circunstância na qual, resta firmado entendimento de que havendo prolação da sentença, em regra fica prejudicado o exame do agravo de instrumento
”.

Acerca da matéria em discussão, mister trazer à baila os ensinamentos do Eminente Ministro Og Fernandes quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.097.405/SP:

“Esta Corte Superior de Justiça [...] tem feito ponderações ao analisar o tema ‘prolação de sentença na pendência de agravo de instrumento’ no sentido de dispensar tratamentos individualizados às várias hipóteses por ele abrangidas.

Em idêntica direção também são os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier (O destino do agravo após a sentença, In Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier (Coord.). São Paulo: RT, p. 690):

Definitivamente afastada está a possibilidade de se responder sim ou não, pura e simplesmente, à pergunta embutida no título destas anotações: deve o agravo ser julgado depois de proferida a sentença? Depende. Depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo Tribunal ao julgar o agravo, quanto do conteúdo da sentença.

Nessa esteira de raciocínio, é possível afirmar,
verbi gratia
, que a prolação da sentença pode propiciar o esvaziamento do objeto debatido pelo agravo de instrumento interposto contra decisão de antecipação dos efeitos da tutela devido ao caráter substitutivo que o provimento sentencial pode assumir em relação à decisão provisória (que versava sobre a antecipação dos efeitos do julgamento de mérito).

[...] o pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão em debate:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015).”
(relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 29/10/2019)

Na hipótese em voga, a demanda originária foi extinta sem julgamento de mérito, dado o reconhecimento, pelo Julgador singular da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“
16. [...]
A ação de exigir contas

é cindida em

duas fases
,
de modo que

a primeira busca estabelecer a obrigação do réu de prestar as contas pleiteadas pelo autor
, já a segunda, decorre da procedência dos pedidos formulados na primeira, a saber, examinar as contas prestadas para que se alcance o saldo do valor econômico.

Da ausência de pedido expresso na petição inicial para prestar contas

[...]

18. Posto isto, da inicial, constato
inexistir pedido para que o requerido fosse compelido a prestar contas
, seja no rol petitório, seja na articulação dos fundamentos.

Logo qualquer apreciação nesse sentido caracterizaria decisão
extra petita
.
Em suma, trata-se de uma 'ação de prestação de contas' onde o Autor NÃO pede a prestação de contas, tornando-se inviável qualquer procedimento jurisdicional a respeito.

19. Para caracterização de julgamento
extra petita
há de se analisar os limites da lide determinados pelo
pedido formulado pelo autor
e
pela causa de pedir apresentada na inicial
. Dada a natureza declaratória da primeira fase da ação de prestação de contas, onde se declara se o requerido possui ou não obrigação de prestar as contas, somados ao fato que o próprio autor afirma na inicial que as contas foram prestadas, e reforçado pela ausência de pedido para se reconhecer a obrigação do requerido em prestar as contas, outra medida não há a não ser
declarar prejudicado a análise declaratória do procedimento eleito pelo Autor, pelos fundamentos expostos, sob pena deste Juízo proferir decisão
extra petita.

Embora se trate de uma ação de prestação de contas, por falta de pedido, o Autor retira do Juiz o direito de dizer, ao final, se parte adversa deve ou não prestar conta.

Da ausência de interesse processual

20. Registro que o autor alega na inicial que o requerido prestou as contas, entretanto, tais contas no seu entender não se encontravam regulares. Vejamos o que afirma a parte autora:

[...]

21. Ora, se a demanda é ação de prestação de contas e o próprio autor afirma que as contas foram prestadas,
patente a ausência do interesse de agir, ante a
ausência de resistência do requerido
em não prestar as contas.
Eventuais irregularidades nas contas prestadas devem ser questionadas em procedimento próprio, tornando a via eleita inadequada.

[...]

24. Por todo exposto, dada a natureza dúplice da ação proposta pelo autor, não havendo pedido expresso para se reconhecer a obrigação do requerido em prestar as contas,
a segunda fase do procedimento eleito, onde reside a análise das contas prestadas e apuração dos valores também restou prejudicada
. Na ação de prestação de contas não é possível ter apenas a segunda fase do procedimento ser percorrer a primeira antes.

Dispositivo

25. Ante exposto, firme em tais fundamentos
JULGO EXTINTA
a presente ação sem resolução do mérito com base no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.”

Desse modo, resta nitidamente prejudicado o Agravo de Instrumento, na medida em que, de acordo com o Julgador
a quo
, a demanda ajuizada na origem (Ação de Prestação de Contas) não se presta à finalidade almejada pelo Município, sendo, pois, indene de dúvidas que a discussão apresentada no Agravo, relativa à determinação para pagar valores referentes a repasses suspensos sequer subsiste, se mostrando inócua a análise recursal.

Destarte, igualmente não prospera a alegação de que “
o eventual reconhecimento da prejudicialidade do presente agravo, por superveniente perda do objeto recursal, implicará o trânsito em julgado das questões que foram objeto do Recurso de Apelação interposto na origem, o que por óbvio impedirá que as matérias ali constantes sejam novamente analisadas pelo Tribunal por ocasião do julgamento da apelação, ante à ocorrência da preclusão
”.

Isso porque, além de as matérias abordadas nas razões do Agravo de Instrumento sequer terem sido alvo da Apelação Cível interposta às fls. 1.129/1.136v, também não chegaram a ter seu mérito examinado, em cognição exauriente, nos autos do referido Agravo, não havendo que se falar em preclusão.

Do exposto, porque, no caso em tela, a extinção do processo culminou com o esvaziamento do recurso, ressaindo evidente a falta de interesse recursal,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.